Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 2a FASE. MANTIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. IDÊNTICA PREPONDERÂNCIA. ATENUANTE GENÉRICA RECONHECIDA. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE MANTIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA E DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial o exame de alcoolemia, por etilômetro, que o acusado praticou o crime de embriaguez ao volante, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, à exceção apenas das hipóteses de multirreincidência.

4. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal.

5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime de embriaguez ao volante.

6. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 293 da Lei 9.503/1997, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta aos crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.